Tribunal: TJDFT
Processo: 0701262-88.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. SUSPEIÇÃO. JUIZ. NÃO CONHECIMENTO. VIA INADEQUADA. JULGAMENTO ULTRA PETITA. INOCORRENTE. LITIGÂNCIA DE MA-FÉ. DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE LEGAL. GRATUIDADE. REVOGAÇÃO. AUSENTE COMPROVAÇÃO. RESCISÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RENEGOCIAÇÃO DE FINANCIAMENTO. CLÁUSULAS ABUSIVAS. PROPAGANDA ENGANOSA. CONTRAPRESTAÇÃO. NÃO CUMPRIMENTO PELA EMPRESA. DANOS MORAIS. AFASTADOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRENTE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Não se conhece de alegação de suspeição alegada em sede de apelação, porquanto não observado o procedimento próprio previsto no art. 146 do CPC. Ademais, o mero descontentamento com o julgamento pela magistrada não enseja sua suspeição, devendo ser objeto de recurso próprio para a modificação do resultado.
2. A condenação em litigância de má-fé, nos termos do art. 81 do CPC, poderá ser aplicada de ofício pelo juiz, não dependendo de requerimento pela parte adversa, de modo a não ensejar julgamento ultra petita.
3. Indevida a revogação da gratuidade de justiça ante a inexistência de demonstração da modificação da capacidade econômica da parte posterior à concessão do benefício.
4. À luz dos artigos 39, inciso XII, e 51, incisos I, IV e XV, do CDC, devem ser afastadas as obrigações que evidenciam ilicitude e abusividade em relação ao consumidor, tecnicamente hipossuficiente, quando iníquas, contrárias à boa-fé e capazes de colocá-lo em desvantagem exagerada, por implicar em renúncia de direitos ao exigir que se mantenha deliberadamente inadimplente junto ao banco credor, direcionando o pagamento à empresa, bem como que se comporte de acordo com as orientações expedidas, com proibição de qualquer comunicação com a instituição credora, sujeitando-o ainda a restrições creditícias, de modo a eventualmente ser contemplado com uma incerta negociação e quitação nos valores alcançados e prometidos unilateralmente pela empresa, sem qualquer prazo definido para tanto.
5. Não há que se falar em força obrigatória contratual, a ser cumprida conforme a livre vontade dos contratantes, em caso de constatada manifesta abusividade em relação ao consumidor.
6. A propaganda atinente à redução imediata revela-se inverossímil por não cumprir com exatidão a oferta concernente à redução efetiva da prestação e da dívida contratada com o banco credor, de modo a induzir o consumidor em erro, incorrendo em publicidade enganosa ou abusiva, vedada pelo art. 37, §1o, do CDC.
7. Evidenciado o não cumprimento da contraprestação assumida pela empresa ré ao deixar de realizar comprovadas medidas visando à efetiva negociação, redução e quitação da dívida originária junto ao banco credor, em atenção aos valores por ela recalculados, em benefício ao autor, tal como ofertado, impõe- se a resolução contratual por sua culpa, com consequente restituição das partes ao status quo ante.
8. Deve ser afastada a reparação por danos morais quando inexistente qualquer violação à honra, à imagem, à intimidade ou à vida privada do autor, ou mesmo relevante dor e sofrimento psíquico a abalar suficientemente sua dignidade, oriundos de conduta exclusivamente praticada pela empresa ré.
9. Ainda que não cumprida a negociação e a prometida redução do financiamento por parte da empresa, tem-se que o inadimplemento do pactuado não enseja a reparação por danos morais, especialmente quando o autor já se encontrava em manifesta inadimplência junto ao banco, inclusive com propositura de ação de busca e apreensão de veículo.
10. Indevida a condenação por litigância de má-fé quando não comprovada conduta maliciosa e desleal, consistente em alteração dos fatos ou mesmo defesa contra texto expresso de lei, de modo a prejudicar processualmente a outra parte ou o entendimento do Juízo para a resolução da demanda, não podendo a parte ser punida por exercer seu direito de defesa, com base em argumentos e fundamentações que entende ser favorável a si.
11. Com a reforma da sentença, impõe-se readequar os ônus sucumbenciais à nova realidade processual.
12. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido.